Tribunal: TJSP
Processo: 1530072-52.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1530072-52.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante HIGOR
RODRIGO DA CONCEIÇÃO LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E MIGUEL MARQUES E
SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530072-52.2018.8.26.0037 -Voto no 13.669
2
Apelação Criminal no 1530072-52.2018.8.26.0037
Apelante: Higor Rodrigo da Conceição Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araraquara
Voto no 13.669
Apelações. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma.
Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a
responsabilidade
penal
do
réu.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. 2. Penas que não comportam reparo. Apelo
desprovido.
1. A sentença, cujo relatório se adota (fls. 11/118),
julgou procedente a ação para condenar HIGOR RODRIGO DA
CONCEIÇÃO LIMA às penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incursos no artigo 157, parágrafo 2o,
inciso I, do Código Penal. Permitido o apelo em liberdade.
Apelou a defesa postulando a absolvição por falta de
provas, pontuado a nulidade do reconhecimento por inobservância dos
requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal (fls. 131/136).
Processado o recurso, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do apelo (fls. 150/152).
É o relatório.
2. O reclamo não vinga.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do acusado.
4. Narra a denúncia, em suma, que o acusado
subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530072-52.2018.8.26.0037 -Voto no 13.669
3
fogo, a quantia de R$80,00 em dinheiro, pertencente ao estabelecimento
comercial denominado Drogaria 36. Segundo consta, o réu resolveu subtrair
bens da drogaria e, ali chegando, fazendo uso de uma arma de fogo, anunciou
o assalto e exigiu que o funcionário lhe informasse onde se encontrava o
caixa. Ato contínuo, mantendo a vítima subjugada e ameaçada da morte pela
arma, o réu se apossou do dinheiro ali existente
A prova restou bem apreciada pela r. sentença, cujos
fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que se seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada pelos
boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 06/07); auto de reconhecimento de pessoa
(fls. 10/11, 15 e 52), bem como pela prova oral.
Por sua vez, certa a autoria.
Em depoimentos apresentados durante a persecução
penal, a vítima, na essência, confirmou a imputação.
Fernando Kobori Taniguchi contou que, na data dos
fatos, trabalhava no estabelecimento comercial: o apelante chegou ao local,
de arma em punho, e perguntou onde estava o caixa; ato contínuo, saiu
levando o dinheiro. Efetuou reconhecimento fotográfico e pessoal (fls. 52).
Afirmou que não era a primeira vez que fora assaltado pelo apelante que
apresenta uma tatuagem (fls. 46 e mídia).
Conforme se observa no auto de reconhecimento
quando da prática do ato na delegacia de polícia, a vítima descreveu as
características físicas do assaltante (olhos claros, tatuagens) e, em seguida, em
local destinado ao reconhecimento onde se encontrava o réu, ele foi
imediatamente apontado pelo ofendido como autor do roubo, na esteira do
que determina o artigo 226, do Código de Processo Penal.
Certo
que
não
foram obedecidas todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530072-52.2018.8.26.0037 -Voto no 13.669
4
formalidades previstas no referido artigo. O que, todavia, não faz o ato nulo.
Serve, com efeito, “como elemento de convicção do juiz, junto com outros
elementos, de acordo com o princípio do livre convencimento” (JÚLIO
FABBRINI MIRABETTE, Código de Processo Penal Interpretado, Atlas,
11a edição, pág. 600). Na realidade, “o juiz poderá levar em conta o ato,
dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida
e no confronto com as demais provas produzidas” (ADA PELEGRINI
GRINOVER, ANTONIO SCARANCE FERNANDES e ANTONIO
MAGALHÃES GOMES FILHO, As Nulidades no Processo Penal, RT, 10a
edição, pág. 196).
De fato, acolhendo a lei o princípio do livre
convencimento do juiz, não faz sentido privar de validade o reconhecimento
pela ausência de formalidades. Deve-se interpretar a norma inscrita no artigo
226, II, do Código de Processo Penal - no sentido de que a pessoa, cujo
reconhecimento se pretende, seja colocada ao lado de outras que com ela
tenha qualquer semelhança - somente como uma recomendação do legislador,
e não como um comando “fixando uma obrigação capaz de ensejar a
nulidade acaso não observada” (STJ, HC no 26.356, rel. Min. Jorge
Scartezzini). Conferir, no mesmo sentido: STJ, HC no 35.824, rel. Min.
Gilson Dipp; Rec. Esp no 695.580, rel. Min. Laurita Vaz. Veja-se que foi
utilizada a dicção “se possível”, a sugerir que não se cuida de regra inflexível.
Nesta mesma esteira, o Excelso Pretório assentou que o Código de Processo
Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao
acusado, devendo tal procedimento ser obervado sempre que possível (STF,
AG.REG no RHC no 125.026, rel. Min. Rosa Weber; RHC no 119.439,
rel. Min. Gilmar Mendes).
Embora o relato em juízo não seja expresso, o teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530072-52.2018.8.26.0037 -Voto no 13.669
5
da narrativa permite concluir que, mesmo na audiência, não teve dúvida
quanto à autoria do réu.
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra do ofendido assume grande relevância, mormente quando não se
entrevê motivo algum para que acuse falsamente um inocente (RT 732/633,
737/624; JUTACRIM 100/250, 100/266, 99/273, 95/268, 94/341, entre
outros).
Nada obstante, a prova testemunhal também
conforta a acusação.
Neste passo, Marcelo da Silva, ao ser ouvido em
juízo, contou que o apelante assaltou o estabelecimento comercial por três
vezes: em duas oportunidades, chegou a ver o acusado (mídia digital).

Importa
considerar,
a
robustecer
os
reconhecimentos, que o apelante, ao que se depreende da foto de fls. 13, tem
tatuagens na face e no pescoço, o que facilita sua identificação.
Por sua vez, o policial Cléber da Silva Souza relatou
ter que o réu foi preso dias depois por outro roubo e confessou ter praticado
diversos atos semelhantes: como já sabia as características apontadas pelas
vítimas, imaginou que seria o réu, situação que se confirmou no
reconhecimento (mídia digital).
Cuida-se, portanto, de um manancial probatório
bastante denso em prol da pretensão acusatória.
Certo que o réu, silente em solo policial (fls. 17), em
juízo, repeliu a acusação (mídia digital). Afirmou que está sendo injustamente
acusado apenas porque se encontra preso.
Mas a versão não vinga. Nada verossímel à luz das
regras de experiência comum, acha-se despida de qualquer apoio no restante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530072-52.2018.8.26.0037 -Voto no 13.669
6
da prova.
Sobrelevam, enquanto dados a avalizar acusação, os
relatos da vítima e testemunhas.
De rigor, pois a condenação, bem decretada em
primeiro grau.
5. E se cuida, na esteira do que verte do sólido
depoimento da vítima, de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.
Com efeito, para a caracterização da majorante
relativa ao emprego da arma de fogo é dispensável a apreensão da mesma,
quando sua utilização estiver assentada em outros elementos de prova (STF,
HC no 93.353-0, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 94.448-5, rel.
Min. Joaquim Barbosa; RHC no 105.155, rel. MIn. Ayres Brito; STJ,
REsp no 604.472, rel. Min. Felix Fischer; HC no 30.896, rel. Min. Paulo
Medina, HC no 28.294, rel. Ministra Laurita Vaz, HC no 27.132, rel. Min.
Jorge Scartezzini; HC no 13.983, rel. Min. Fernando Gonçalves).
Conforme assentou o Plenário da Excelsa Corte, a comprovação do
potencial lesivo da arma de fogo prescinde da prova pericial, pois “tal
qualidade integra a própria natureza do artefato”. Em alegando a defesa o
contrário, ou mesmo sustentar a ausência de potencial lesivo da arma
empregada para intimidar a vítima, a ela caberá o ônus da prova, a teor do
artigo 156, do Código de Processo Penal (HC no 96.099-5, rel. Min. Ricardo
Lewandowski). E, nesta senda, viável o reconhecimento da causa de
aumento de pena com base apenas no depoimento da vítima, quando este se
mostre seguro e coeso acerca deste ponto (STJ, HC no 169.566, rel. Min.
Laurita Vaz, com citação de outros julgados neste sentido).
6. A sanção não comporta reparo.
A pena de partida foi fixada 1/6 acima do mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530072-52.2018.8.26.0037 -Voto no 13.669
7
legal, em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, o que
fica mantido, considerando que o delito foi praticado em estabelecimento
comercial, local de trabalho e aberto ao público, o que incrementa a
reprovabilidade da conduta.
Na segunda fase, não houve alteração da reprimenda.
Na terceira fase, a reprimenda foi incrementada em
1/3, em razão da majorante, chegando-se a uma pena final de 6 anos, 2 meses
e 20 dias de reclusão, e pagamento de 14 dias-multa.
E o regime inicial da pena privativa de liberdade não
pode ser mais brando que o fechado. Com efeito, as circunstâncias concretas
do caso (crime cometido em estabelecimento comercial e uso de arma de
fogo) traduzem um acentuado grau de culpabilidade da conduta, de sorte
que regime mais brando não seria suficiente reprovação e prevenção do
crime.
Com efeito, o emprego de arma de fogo, porque
expõe a um risco maior a integridade física das vítimas, traduz um maior grau
de culpabilidade da ação, justificando a imposição de regime fechado (STF,
HC no 123.110, rel. Min. Roberto Barroso; AG. REG no HC no 124.663,
rel. Min. Roberto Barroso; HC no 132.802, redator do acórdão Mi.
Roberto Barroso; STJ, HC no 206.767, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze;
HC no 243.865, rel. Min. Regina Helena Costa; REsp no 1.330.978, rel.
Min. Campos Marques).
7. Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

LAERTE MARRONE
Relator